Tribunal: TJMT
Processo: 0002425-78.2019.8.11.0025
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002425-78.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO GUEDES DA SILVA - CPF: 014.068.431-05 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JOSÉ RODRIGUES BORGES PEREIRA (ASSISTENTE), UILIAM FABIO DA SILVA - CPF: 039.830.891-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA (“TER EM DEPÓSITO”). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). INAPLICABILIDADE (REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS). REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença condenatória que imp
ôs ao réu pena de 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão de apreensão, em 28
de janeiro de 2
019, no Sítio Bela Vista, de 13 porções de pasta base de cocaína (15,754g). Pedido de absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente revisão da fração da
agravante da
reincidência
,
reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º) e fixação de regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório (apreensão, depoimento policial e degravações) comprova a autoria
delitiva apta a
afasta
r
a absolvição; (
ii
) estabelecer se a fração de 1/6 aplicada à agravante da reincidência deve ser reduzida para 1/12; (
iii
) determinar se é cabível a causa de diminuição
prevista
n
o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (
i
v
)
verificar a adequação do regime inicial fechado diante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria
delitivas
se evidenciam pelo Boletim de Ocorrência, Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, Laudo de Constatação atestando 13 porções (15,754g) de pasta base de cocaína, depoimento do policial militar que participou das diligências e Relatório de Degravação nº 005/2019, formando conjunto probatório coeso que indica finalidade mercantil.

4.
O delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com qualquer das condutas típicas, inclusive “ter em depósito”, sendo desnecessária a prova de venda efetiva (Enunciado Criminal nº 7 das Câmaras Criminais).

5.
Os depoimentos de policiais são idôneos para embasar a condenação quando harmônicos com as demais provas
, co
lhid
a
s sob
o
cribo
do
contraditório (Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
no HC 983.691/SC; STJ,
AgRg
no HC 936.224/SP; STJ, REsp 1.361.484/MG; STJ,
AgRg
no HC 833.004/PR).

6.
A vinculação do apelante
com
o local da apreensão se corrobora por elementos objetivos (cartões bancários em seu nome encontrados na residência) e por investigações pretéritas e degravações que o situam no contexto do comércio ilícito, afastando a tese de residência desabitada e de simples usuário (Enunciado Orientativo nº 3 da Turma de Câmaras Criminais).

7.
A fração de 1/6
utilizada
na segunda fase
da dosimetria da pena
para a agravante da reincidência observa parâmetro jurisprudencial adequado e proporcional, inexistindo concurso de atenuantes a justificar
a
redução para 1/12 (STJ, REsp 2.127.096/MS;
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.923.826/SC).

8.
O tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) não se aplica
em razão da
reincidência
e porque
há elementos concretos
, como as degravações,

que demonstram a
dedicação
do paciente
a atividades criminosas (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006).

9.
O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência, mesmo com pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência do STJ (
AgRg
no REsp 2.215.569/SP;
AgRg
no HC 959.195/MT;
AgRg
no REsp 2.177.382/SP;
AgRg
no REsp 1.898.916/RS; REsp 2.085.026/SP;
AgRg
no HC 573.735/SP;
AgRg
no HC 610.106/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A
demonstração da prática do crime de
tráfico
de drogas
, na forma “ter em depósito”, dispensa a prova de venda e pode se firmar
por meio da
apreensão de droga fracionada,
do
depoimento policial coerente e
das
degravações convergentes. 2. A
utilização da
fração de 1/6 para a agravante da reincidência é proporcional na ausência de concurso com atenuantes. 3. A reincidência e a dedicação a atividades criminosas inviabilizam a
aplicação da
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/8/2025, DJEN 1/9/2025; STJ,
AgRg
no HC 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/2/2025; STJ, REsp 2.127.096/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 1/4/2025, DJEN 11/4/2025; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.923.826/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/8/2024,
DJe
12/8/2024; STJ,
AgRg
no REsp 2.215.569/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3/9/2025, DJEN 8/9/2025; STJ,
AgRg
no HC 959.195/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
. TJSP), Sexta
Turma, j. 28/5/2025, DJEN 2/6/2025; STJ,
AgRg
no REsp 2.177.382/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025; STJ, REsp 2.085.026/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo Guedes
d
a Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Juína
/MT
, que, nos autos da Ação Penal nº
0002425-78.2019.8.11.0025
,
o
conden
ou

à pena
de

5
(
cinco
) anos
e 10
(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial fechado,

e
ao pagamento de
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
.

O apelante
, em suas razões (ID.
299226893
)
,
p
ostula:

(i)
a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas
, com o argumento de que não
foi
apreendida substância entorpecente em seu poder
;
e, subsidiariamente,
(
ii
)
a revisão da dosimetria na segunda fase do cálculo, fixando-se a fração de 1/12 (um doze avos) em razão da reincidência; (
iii
) o reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e, por fim, (
iv
) a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Nas contrarrazões
(
ID
.

301886869
)
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de
parecer
do Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
(
ID
.
305844870
)
,
manifest
ou
-se
pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, em
28
de
janei
ro de 20
19
, o denunciado fo
i
surpreendido
no Sítio Bela Vista
–
para cumprimento de busca e apreensão em ação penal que apurava o crime de homicídio – onde mantinha em depósito treze porções de substância entorpecente (cocaína), com peso aproximado de 15,75g, para fins mercantis sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos:
Boletim de Ocorrência,
Relatório de degravação (ID.
29535298
2),
Auto Circunstanciado
de Busca e Apreensão
(ID.
295352984
, p. 22/28)
, Laudo Pericial de Constatação de Droga
(ID.
295353890
)
, que atestou a apreensão de 13 (treze) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 15,754 gramas
,
substância de uso proscrito no Brasil,
bem como pelos demais elementos
colhidos durante a instrução processual
.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída

ao
apelante,
embora
ele
alegue
que não
há prova suficientes para a condenação, é certo
que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento

do crime de tráfico

por ele
.

Com efeito, o policia
l
militar
Dione Peres Aguiar,
que participou das diligências que originaram esta ação penal relatou em juízo
(ID.
295353874
)
que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão em um sítio de propriedade do apelante, foram localizadas e apreendidas porções de drogas. Destacou que
, durante as investigações, foi possível constatar que
o referido sítio era frequentado pelo apelante, inclusive mencionando que posteriormente foi cumprido outro mandado de busca no mesmo local. Acrescentou ainda que o envolvimento do apelante com o tráfico também foi constatado em outras investigações policiais.

De igual modo, o
Relatório de Degravação nº 005/2019, realizado no interesse do Inquérito Policial nº 56/2019/DP/JUÍNA (ID
.
295353882),
destaca
diálogos que mencionam explicitamente o apelante como traficante, inclusive gerando conflitos com organização criminosa denominada Comando Vermelho por atuar de forma independente.

A propósito, destaca
m
-se o
s seguintes trechos
, retirados do parecer ministerial (ID.
305844870
)
:

(...)
DIÁLOGOS: GRUPO “PERNA DE PAU FUTEBOL FC”

Em análise aos diálogos realizados via aplicativo Whatsapp presente no smartphone degravado (
printscreens
páginas 05 a 31), constatamos conversas traçadas entre
EVANDRO LUZ SANTANA, MARTA SOUZA AMORIM e ALEXSANDRO CLARO DA SILVA
os quais já premeditavam a execução e morte das pessoas identificadas por
JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA
, alcunha “DEDEZÃO”, ambos traficantes rivais à organização criminosa (ORCRIM) COMANDO VERMELHO, residentes nesta cidade.

Nos
printscreens
analisados constam conversas relativas ao planejamento da morte dos traficantes rivais no grupo de conversa denominado “
Perna de Pau Futebol FC
” e conversas individuais com os interlocutores denominados pelos vulgos “RIBEIRO” e “POLACO”, respectivamente utilizados por EVANDRO LUZ DE SANTANA, suspeito preso na Penitenciária Central do Estado, localizada na cidade de Cuiabá/MT.

Nos diálogos realizados no grupo “Perna de Pau Futebol FC”, grupo criado com finalidade de praticar crimes, observou-se nitidamente que EVANDRO LUZ SANTANA que utiliza dos vulgos “RIBEIRO” e “POLACO”, ALEXSANDRO CLARO DA SILVA que utiliza o vulgo “ÍNDIO” e MARTA SOUZA AMORIM já tinham o intento de executar os traficantes rivais “JEFINHO” e “DEDEZÃO. Em áudio enviado 17h18min ALEXSANDRO avisa que havia avistado “DEDEZÃO” na residência de “JEFINHO”, localizada segundo ele no bairro “Vila Operária” (São José Operária) e em seguida
pergunda
a “RIBEIRO” (EVANDRO LUZ DE SANTANA) o que era para fazer diante a situação. Na sequência EVANDRO LUZ DE SANTANA que utiliza o vulgo “POLACO” determina que ALEXSANDRO vigie no sentido de descobrir o paradeiro e residência de DEDEZÃO e pergunta a se seguir se “A
pt
tá
descaregada
”, referindo claramente se a arma de fogo do tipo pistola estaria municiada e/ou pronto para ser usada.

Resta evidente que a mencionar a arma de fogo (Pistola descarregada) o líder da ORCRIM, EVANDRO LUZ DE SANTANA vulgo “POLACO”, está indicando que o intento deles era de fato executar e matar os traficantes rivais, pois em seguida afirma novamente “Se não já ia
pega
os 2 de uma vez”.

Mais adiante, às 17h42min por meio de áudio ALEXSANDRO demonstra que está colaborando cabalmente para que ORCRIM possa ter êxito na captura e consequente execução dos traficantes, pois ele afirma:

‘Na hora
qui
eu voltei lá, ele já tinha vazado
di
lá. O JEFINHO deve
tê
avisado
qui
era eu
na
... na
bros
,
qui
o JEFINHO
tá
ligado
qui
era eu na
bros
,
qui

qui
eu sou. Aí
alertô
ele. Ele
vazô
embora.
Qui
na hora
tava
sem internet, não tem, aí fui um local
pa

pegá
internet pô’

Não diferente, a indiciada MARTA SOUZA AMORIM, que está presa por ser suspeito de mandar executar a jovem RAQUEL MEIRA DUARTE na cidade de Castanheira/MT, no dia 17.01/2019, também reforça a ideia de que a ORCRIM tem que executar os traficantes rivais. Ela no dia 22/01/2019, envia uma mensagem escrita às 11h59min confirmando enfaticamente que o traficante “JEFINHO” iria ganhar tiro na cara, pois após o EVANDRO LUZ DE SANTANA que utiliza o vulgo “RIBEIRO” dizer que era para vigiar e não
permitir que o traficante tivesse espaço para comercializar drogas no bairro, ela comenta na sequência “Jefinho vai ser bala na cara
kkkk
”.

E mais uma vez às 12h01min MARTA envia um áudio reafirmando que os traficantes rivais são empecilhos aos negócios do tráfico de drogas da ORCRIM, pois segundo as palavras dela: “É verdade mesmo, quem tá quebrando
nóis
é o JEFINHO e o DEDEZÃO!”.

Perante o teor dos diálogos traçados
nos grupo analisado
restou evidenciado que EVANDRO LUZ SANTANA tinha o intento de matar os traficantes rivais JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO” e, para tal finalidade contou com o auxílio consciente e direto de MARTA SOUZA AMORIM e de ALEXSANDRO CLARO DA SILVA.

DIÁLOGOS: MARTA E O INTERLOCUTOR VULGO “POLACO”

Análise ao teor dos diálogos via aplicativo
Whatsaap
entre a indiciada MARTA SOUZA AMORIM com o interlocutor vulgo “POLACO” (
printscreens
páginas 32 a 42), identificado por EVANDRO LUZ DE SANTANA, presidiário que cumpre pena na penitenciária central do estado (PCE), cidade de Cuiabá/MT, verificou-se que no dia 19/01/2019 que eles

Comando Vermelho) está pegando drogas com o traficante rival vulgo DEDEZÃO, já identificado como sendo JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA. Em áudio enviado às 20h24min, marta relata que o GARIMPEIRO (lojista da ORCRIM) havia pegado drogas com o traficante rival DEDEZÃO:

‘Isso que é foda entendeu, o CABELINHO tinha que me atender na hora pô! Isso que eu falo
pra
você falar com o CABELINHO pô!
Pra
quando eu for falar com ele, ele atender na hora porque o GARIMPEIRO,
óh
, tipo assim o
cara
pegava com o DEDEZÃO mano, ele confessou lá
pra
mim entendeu! (...)’

Em seguida após ouvir o relato, EVANDRO comenta enfaticamente que quer pegar (executar) os traficantes rivais DEDEZÃO e JEFINHO, porém queria primeiro mesmo o DEDEZÃO, pelo fato
deses
estarem repassando drogas aos “lojistas” da ORCRIM. Marta reitera em áudio às 20h38min afirmando que o traficante “JEFINHO” diz que vende drogas de “cabecinha”, porém o tal traficante fala isso para ludibriar EVANDRO, com fim que este não busque uma retaliação.

No dia 21/01/2019, às 23h23min EVANDRO envia 05 áudios nos quais fica claro que o intento dele era executar o traficante rival JEFINHO, pois ele afirma:

- “Em vai ter que
pulá
o JEFINHO
mêmo
, tá
ai
na mão
mêmo
,
pulá
ele!” - “
Chegano
as balas cá JOSI
ai
eu já vou mandar o DERIK desce!” “O AMARAL que vai
dá
a fuga pro DERIK” (...)”.

Tais diálogos revelam não apenas o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, mas também sua atuação autônoma e dissociada, o que gerava conflitos internos entre os demais traficantes.

Ressalte-se que o crime previsto no art
.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, contemplando diversas condutas típicas, dentre elas
“
ter em depósito
”
substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não se exige, portanto, a efetiva comercialização da droga, bastando que as circunstâncias do caso concreto indiquem a destinação comercial do entorpecente.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (
ii
) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5.
O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1.
A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva.
2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
3/11/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 18/11/2024.

(HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Quanto ao valor probante dos depoimentos dos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial
no sentido
de que são meios idôneos para embasar a condenação, quando em
harmonia com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo nº 8 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas deste Tribunal de Justiça
deixou
claro ao dispor que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
assim tem entendido
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do agravante condenado por tráfico de entorpecentes, sob a alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva.

2. O Tribunal de origem condenou o paciente pela posse de 3.689,5g de maconha, com base em depoimentos de policiais e apreensão do entorpecente, em local conhecido pela prática de comércio de drogas.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se as provas testemunhais são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir4. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi apoiada em prova suficiente, notadamente nos testemunhos policiais que viram o agravante e corréu dispensando a caixa de sapato, onde recolhida a droga, sendo inviável o exame aprofundado dos fatos em habeas corpus.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova
.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "
A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, quando corroborados por outras provas.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014; STJ,
AgRg
no HC 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025; STJ,
AgRg
no HC 833.004/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024.

(
AgRg
no HC n. 983.691/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

No caso em análise, o depoimento do
agente público
fo
i
coerente e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, não havendo qualquer elemento que indique que
ele
tivesse interesse em incriminar falsamente o apelante.

Ademais, não obstante o apelante alegue que não frequentava o sítio
e que aquela residência
estaria desabitad
a
n
o
momento
do cumprimento de mandado de busca e apreensão e posterior flagrante
, é indiscutível o
vínculo do apelante com o local da apreensão,

na medida em
que
foram encontrados cartões bancários do Bradesco e da Caixa Econômica Federal em seu nome, conforme consta do auto circunstanciado de busca domiciliar (ID 295352984
, p.
2
3
). Tal circunstância afasta a alegação defensiva de que o apelante não frequentava mais o local,
sobretudo porque
não foram apresentados elementos probatórios que corroborassem essa versão.

Nesse contexto, é importante ressaltar que
, de fato, não se pode presumir a pr
opriedade
da droga encontrada em uma residência
apenas pela
sua localização
, sendo
necessários outros elementos probatórios que, em conjunto, apontem de forma segura para a posse ou domínio do morador sobre o entorpecente.
E, no presente caso,
há nos autos outras provas para alicerçar a
verossimilhança da posse da droga pelo
então
morador
, a exemplo do depoimento policial, relatórios de investigação anterior (onde o apelante era investigado como autor de uma tentativa de homicídio praticado em contexto de rivalidade no comércio ilícito de drogas), bem como o contexto do cumprimento do mandado de busca e apreensão que culminou na localização do entorpecente.

Logo, a condenação, neste ponto
,
não se baseou unicamente na presunção de propriedade da droga, sendo certo também que
o apelante se limitou a fazer apontamentos genéricos
no sentido
de que a residência
estava
desabitada.

Quanto à alegação de ser mero usuário de drogas, o Enunciado Orientativo nº 3 d
a Turma de Câmaras Criminais deste
T
ribunal de
J
ustiça
é claro ao dispor que
“
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
”
. Com efeito, é bastante comum que traficantes também sejam usuários de entorpecentes, sendo uma condição que não exclui a outra
, como bem demonstrado por provas da traficância.

Ademais,
como já mencionado,
para a caracterização do crime de tráfico ilícito de
drogas
, é irrelevante o fato de que o infrator não tenha sido flagrado no próprio ato da venda da substância ilícita, conforme estabelece o Enunciado Criminal nº 7 d
a Turma de Câmaras Criminais deste
T
ribunal de
J
ustiça
:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida (13 porções de pasta base de cocaína, totalizando 15,754g), a forma de acondicionamento (dividida em porções), o contexto da apreensão (investigação relacionada a conflitos entre traficantes) e os diálogos interceptados que mencionam explicitamente o apelante como traficante formam um conjunto probatório robusto e harmônico que não deixa dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, a materialidade e
a
autoria do delito de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Acerca do cálculo dosimétrico, a defesa se insurge
contra a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo juízo sentenciante
, na segunda fase,
para valoração da agravante da reincidência, pleiteando sua redução para 1/12 (um doze avos), sob o argumento de que a reincidência seria relacionada a crime de menor potencial ofensivo.

A pretensão
, entretanto,
não merece acolhimento.

C
umpre destacar que a dosimetria da pena
se
insere
no
juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte
de Justiça
no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.

Embora o Código Penal não estipule uma fração específica para o aumento ou diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial majoritário tem fixado, na ausência de justificativa concreta em sentido contrário, o aumento ou diminuição da pena em 1/6 (um sexto) por circunstância reconhecida.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a fração de 1/6
(um sexto)
para valoração de circunstâncias agravantes mostra-se razoável e proporcional
, como se vê dos julgados abaixo ementados
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6. ILEGALIDADE AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que reformou parcialmente a sentença condenatória, reduzindo a pena do réu de 8 para 7 anos de reclusão e de 800 para 700 dias-multa, em razão de ilegalidade no cálculo dosimétrico.

2. O Tribunal de origem considerou desproporcional o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, que foi de 2 anos de reclusão, em comparação com a pena-base, que foi elevada em 6 meses para cada circunstância judicial desfavorável.

3. O Ministério Público alega violação do art. 61, I, do Código Penal, sustentando que não há ilegalidade no aumento de pena decorrente da
multirreincidência
do réu e requer o restabelecimento da sentença que aplicou a fração de 1/3 para a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena em razão da
multirreincidência
do réu no patamar de 1/6 é ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.
O acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida
.

7.
Não se verifica ilegalidade na decisão do Tribunal de origem, que aplicou a fração de 1/6 para a agravante da reincidência, mesmo diante das diversas condenações do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ
.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.127.096/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. RETRATAÇÃO DETERMINADA PELA SUPREMA CORTE. LEGALIDADE DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MAUS ANTECEDENTES. PENA EXTINTA 15 ANOS ANTES DO FATO EM TELA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. FRAÇÃO DE REINCIDIÊNCIA. AINDA QUE ESPECÍFICA, FRAÇÃO DE 1/6. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Suprema Corte determinou, no julgamento do RE n. 1.475.469/SC, que esta Casa realizasse juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, considerando legais as provas obtidas mediante violação de domicílio.

2. Extinta 15 anos antes do fato em tela, a pena anterior não se presta a configurar maus antecedentes, em virtude da vedação à perpetuidade das penas e da aplicação do direito ao esquecimento.

Precedentes.

3.
"[A] quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto).
A reincidência específica não enseja aumento da pena
na segunda fase da dosimetria, de forma isolada, em patamar mais elevado" (
AgRg
no HC n. 543.365/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
17/12/2019).

4. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental e dar parcial provimento ao recurso especial a fim de, reconhecida a legalidade da violação de domicílio, reduzir a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido no mais o acórdão de apelação.

(
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.923.826/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 12/8/2024.)

Importa ressaltar que a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo, é circunstância legalmente prevista no art
.
61, I, do Código Penal, e sua valoração não depende da natureza ou gravidade do delito anterior, mas sim da existência de condenação penal transitada em julgado, o que se verifica no presente caso.

Ademais, não se desconhece que
a jurisprudência dos tribunais superiores, ao
mesmo tempo em que estabelece
o critério ideal de valoração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante e agravante,
prevê,
igualmente a fração ideal de valoração de 1/12 (um doze avos) para as hipóteses de
concurso entre elas
, pois
esta última
fração se revela exatamente na metade do quantitativo ideal imaginário estabelecido pela jurisprudência à segunda fase, isto é, 1/6 (um sexto)
.

Logo, não ocorrendo o concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, visto que o apelante ostenta tão somente a agravante da reincidência não há motivos para se aplicar a fração inferior a 1/6 (um sexto) que é o critério ideal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, tal como se infere do
s
julgado
s citados.

Portanto, a pretensão de redução da fração aplicada à agravante da reincidência não merece acolhimento.

Por outro lado,
a defesa
postula
o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art
.
33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o apelante preencheria os requisitos legais.

Igualmente, a
pretensão não merece prosperar.

Como sabido, da leitura do
art
.
33, §

4º, da Lei nº 11.343/2006
depreende-se que
os requisitos para a aplicação da causa de diminuição são cumulativos, ou seja, para fazer jus ao benefício, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas e não integrar organização criminosa
, sendo certo que a
ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão do benefício.

No caso em análise, o apelante não preenche os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição.

O
apelante é reincidente, conforme se verifica no relatório de antecedentes criminais e na própria sentença, que reconheceu a agravante da reincidência em razão da condenação anterior transitada em julgado em 31
de maio de
2017 (
Ação Penal nº
0000065-78.2016.8.11.0025). Tal circunstância, por si só, já impediria a aplicação do benefício.

Ademais, há elementos concretos nos autos que demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas
, sobretudo porque o
Relatório de Degravação nº 005/2019 contém diálogos que revelam a atuação reiterada do apelante na venda de entorpecentes, inclusive gerando conflitos com outros traficantes vinculados à organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Portanto, sendo o apelante reincidente e havendo elementos que demonstram sua dedicação a atividades criminosas, não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art
.
33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em relação ao pleito de
fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, sob o argumento de que a reprimenda imposta ao apelante é inferior a 8 (oito) anos
, da mesma forma,
não merece acolhimento.

No caso em análise, embora a pena aplicada seja inferior a 8 anos (5 anos e 10 meses), o apelante é reincidente, conforme reconhecido na sentença e não impugnado pela defesa. Tal circunstância
autoriza
a fixação de regime prisional mais
gravoso
, nos termos do art
.
33, §2º,
“b”
e §3º
, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência justifica a imposição do regime fechado, mesmo quando a pena não ultrapassa o patamar de oito anos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. REITERAÇÃO E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006, e manteve a pena e o regime prisional fixados ao recorrente.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em depoimentos policiais e outros elementos probatórios, afastando a alegação de que a droga se destinava exclusivamente ao uso pessoal do agravante.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para porte de drogas para uso pessoal, com base na alegação de insuficiência de provas.

4. A questão também envolve o quantum de aumento da pena-base e a fixação do regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao recorrente.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem concluiu que os depoimentos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, tais como as circunstâncias da apreensão da droga e sua quantidade e diversidade, são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.

6. A pretensão de desclassificação da conduta demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

7. O aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes ocorreu de forma proporcional e
o regime fechado foi justificado na reincidência do recorrente
e no fato de a pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. O aumento da pena-base se justifica em razão dos maus antecedentes do réu, assim
como o regime fechado é o adequado no caso de reincidência
, especialmente quando a pena-base foi fixada acima do mínimo legal".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.177.382/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025; STJ,
AgRg
no REsp 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021; STJ, REsp 2.085.026/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025.

(
AgRg
no REsp n. 2.215.569/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, com pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

2. A Defesa alegou constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea para o regime prisional mais gravoso, sustentando que a reincidência
específica não deveria ser considerada, pois as condenações anteriores e atuais são por tráfico, mas de naturezas distintas (tráfico privilegiado e tráfico comum).

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em verificar a adequação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando a reincidência do réu e a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a reincidência justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo quando as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

5. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento do STJ, que não exige reincidência específica para a fixação de regime prisional mais severo.

6. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que o regime de pena imposto foi idoneamente fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
A reincidência justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 2. Não é necessária a reincidência específica para a fixação de regime prisional mais severo.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º;

Constituição da República, art. 105, inciso I, alínea "e".

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021; STJ,
AgRg
no HC 610.106/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021; STJ,
AgRg
no REsp 2.011.544/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/04/2024.

(
AgRg
no HC n. 959.195/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Portanto, sendo o apelante reincidente, a fixação do regime inicial fechado encontra amparo legal e jurisprudencial, não havendo que se falar em alteração para regime mais brando.

Por fim, quanto ao prequestionamento invocado nos autos para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, registra-se que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por esta relatora.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
João Paulo Guedes da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025